Tribunal: TJBA
Processo: 8019262-13.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8019262-13.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: DIRLENE ARAUJO NUNES Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME Execução individual fundada em mandado de segurança coletivo (processo nº 8001567-22.2017.8.05.0000), com o objetivo de obter indenização pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, em face do Estado da Bahia. O feito foi distribuído inicialmente à Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia com fundamento no art. 516, I, do CPC c/c art. 92, I, “f”, do RITJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processar e julgar execução individual oriunda de mandado de segurança coletivo processado e julgado originariamente por este mesmo Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência firmada no julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, relator Des. Paulo Alberto Chenaud, estabelece que o Tribunal de Justiça não possui competência para julgar execuções individuais baseadas em títulos judiciais coletivos, inclusive os decorrentes de mandado de segurança coletivo. A atribuição para processar e julgar essas execuções cabe exclusivamente ao juízo de primeira instância, notadamente às Varas da Fazenda Pública competentes pelo domicílio do exequente. A regra do art. 516, I, do CPC deve ser afastada nas execuções individuais fundadas em títulos coletivos, uma vez que não há extensão da competência originária do Tribunal para tais demandas executivas. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo remetido à Diretoria de Distribuição de 1º Grau para redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública com jurisdição sobre o domicílio da parte exequente. Tese de julgamento: Compete ao juízo de primeira instância processar e julgar execução individual fundada em título coletivo oriundo de mandado de segurança coletivo. A competência originária do Tribunal de Justiça para julgar a ação coletiva não se estende às execuções individuais derivadas da decisão coletiva. A regra do art. 516, I, do CPC não se aplica à execução individual de título coletivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; RITJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019262-13.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante DIRLENE ARAUJO NUNES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador, .